Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719765-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS FERNANDES XAVIER LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS DL LTDA AGRAVADO: LINEAR SISTEMAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS FERNANDES XAVIER LTDA e COMERCIAL DE ALIMENTOS DL LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF em ação de conhecimento 0706061-18.2024.8.07.0002 ajuizada em desfavor de LINEAR SISTEMAS LTDA, pela qual declarada a incompetência do juízo de origem nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com rescisão contratual, indenização por danos morais proposta por COMERCIAL DE ALIMENTOS FERNANDES XAVIER LTDA. e COMERCIAL DE ALIMENTOS DL LTDA em face de LINEAR SISTEMAS LTDA para determinar a exclusão da negativação que a ré realizou no SPC e SERASA em desfavor da parte autora pelo débito de R$ 62.871,04 (sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e quatro centavos), proibindo qualquer negativação futura. A parte autora relata que contratou a ré em março/24 para licenciamento de software e prestação de serviços, mas comunicou sua vontade em resolver o contrato em julho/24. Invoca o descumprimento das obrigações assumidas pela contratada para justificar a inexigibilidade do valor cobrado pela ré até que haja o julgamento da ação. Foi deferido o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar a retirada da negativação do nome da primeira autora no SERASA, bem como para determinar à requerida que se abstenha de fazer qualquer outro lançamento restritivo de crédito em razão do débito discutido nestes autos para ambas as rés, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 219132673). Em sua contestação, a ré arguiu preliminares e defendeu que a implantação foi realizada em conformidade com o contrato e com o combinado entre as partes. DECIDO: Em primeiro lugar, vê-se que as partes divergem quanto à aplicabilidade do CDC no caso concreto. A jurisprudência, inicialmente, estabeleceu-se no sentido de que o CDC não se aplica na hipótese em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). É o caso dos autos. Admite-se o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). No entanto, as autoras não lograram comprovar que se encaixam no conceito de “consumidor intermediário”, dada a ausência de vulnerabilidade técnica ou informacional em face da ré. Neste sentido: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZADA. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, CAPUT, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO. COMPROVADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL E DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica se qualifica como de consumo quando presentes em seus polos um consumidor e um fornecedor. O art. 2o do CDC define consumidor como ?toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final?. Assim, é imprescindível que o adquirente ou usuário seja o destinatário final do produto ou do serviço para que se considere consumidor, nos termos da teoria finalista adotada pelo CDC. 2 . Se o contrato celebrado entre as partes estabelece expressamente que o software contratado se destina a auxiliar a gestão da atividade empresarial, verifica-se que apelante contratou o serviço com o propósito de empregá-lo em sua atividade produtiva, de modo a afastar-se da definição de consumidor estampada no art. 2o do CDC. 3. Ademais, ainda que o c . STJ admita, por meio da teoria finalista mitigada ou aprofundada, atribuir a condição de consumidor a pessoas jurídicas que não utilizam o produto/serviço como destinatárias finais, ?nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor? (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022), o que não ocorreu nos autos, onde a apelante se limitou a afirmar ser ?parte vulnerável na relação entre as partes?, sem, contudo, apresentar elementos que corroborem sua tese. (...) (TJ-DF 07174233120228070020 1745482, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NULIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade da empresa Apelada na perda de dados e informações constantes no software licenciado. 2. A teor do que dispõe o art. 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, equiparando à condição de consumidor as pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço adquirido, apresentem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relações de consumo estranhas à sua especialidade. 4. No caso concreto, não se observa a alegada vulnerabilidade da pessoa jurídica, para se admitir a mitigação do conceito de consumidor, a fim de se adotar a Teoria Finalista Mitigada. Isso porque a empresa Apelante possui como principal atividade a construção de edifícios e, conforme contrato social acostado à inicial, possui médio porte. (...) (Acórdão 1893160, 0724030-83.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Inaplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Passo ao exame da preliminar de incompetência do juízo pela aplicação da cláusula de eleição de foro. Os contratos estabeleceram (ID 218934531), em suas cláusulas 12.19, que: “As partes elegem o Foro de Belo Horizonte/MG como competente para solucionar qualquer litígio entre as partes, renunciando a qualquer outro, por mais competente que seja.” Ora, a cláusula de eleição de foro, não havendo demonstração de impedimento da defesa ou prejuízo insuperável para os litigantes, deve ser considerada válida. Outrossim, o processo judicial eletrônico mitiga as consequências do ajuizamento da demanda em local diverso do domicílio de alguma das partes. Ademais, como já dito, não há relação de consumo, o que ratifica a ausência de prova da hipossuficiência e a necessidade de que se observe a cláusula contratual que elegeu a Comarca de Belo Horizonte como competente para processar esta ação. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. DECISÃO QUE ACOLHE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO PARA FORO DE ELEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO DO CONSUMIDOR. CONTRATO EMPRESARIAL. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. ATIVIDADE MEIO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. NÃO EXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO FIXADA EM TERMOS GERAIS DO CONTRATO. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA PELO ADERENTE. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na relação jurídica entre sociedades empresárias, admite-se excepcionalmente a aplicação do CDC se restar evidenciada a vulnerabilidade de uma empresa em detrimento da outra e, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como consumidora final. 1.1. É assente na jurisprudência desse Tribunal de Justiça o entendimento de que o contrato de licenciamento para uso de software destina-se ao incremento da atividade empresarial da contratante, ou seja, não se trata de consumidora final, o que afasta a configuração da relação de consumo. 2. Não se verifica procedente a argumentação de que a agravante estaria em situação de vulnerabilidade técnica e econômica frente à agravada, pois apesar de se tratar de prestação de serviço de tecnologia de licenciamento de software, verifica-se que o objeto da lide originária não envolve discussão acerca do desenvolvimento do produto ou qualquer outra discussão de cunho técnico, que coloque a recorrente em situação de vulnerabilidade. 3. Também não se verifica hipossuficiência econômica que justifique o reconhecimento de vulnerabilidade por parte da agravante, pois trata-se de empresa de porte elevado, que tem plena capacidade para defesa de seus interesses no Juízo do foro eleito contratualmente. 4. Apesar de ser fixada no interesse de uma das partes, a cláusula de eleição de foro é lícita quando estipulada de forma objetiva para excepcionar as regras ordinárias de competência, devendo ser reputada nula apenas se provocar efetivo desequilíbrio na relação jurídica. 4.1. Assim, ainda que se trate de contrato de adesão, sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. 5. Ainda que a cláusula de eleição de foro esteja inserta nos termos gerais da contratação e que a assinatura da recorrente tenha sido lançada apenas na proposta de adesão, verifica-se que, no ato da contratação a agravante declarou ter plena ciência dos termos gerais do contrato e das obrigações ali definidas. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1404766, 0738104-19.2021.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2022, publicado no DJe: 18/03/2022.) “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Existindo cláusula de eleição de foro que altere competência relativa, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com a Súmula 33 do STJ. 2. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. 3. Na hipótese a relação jurídica base possui natureza pessoal, pois se discute inadimplemento de contrato de natureza cível, entabulado para rateio de despesas de portaria entre um condomínio e uma associação de moradores de área adjacente, sendo que ambos estão situados no Núcleo Rural do Paranoá. 3.1. As partes possuem situação paritária na relação jurídica e elegeram o foro do Paranoá para dirimir litígios derivados da relação processual, o que não denota qualquer abusividade, além de revelar pertinência entre o objeto contratual e o foro de eleição. 3.2. Assim, não se verificam razões que justifiquem a declaração de abusividade de ofício, decretada pelo Juízo suscitado com lastro no art. art. 63, caput, do CPC, apenas pelo fato de que a sede da associação e o endereço da representante legal do condomínio não estarem estabelecidos na circunscrição judiciária do Paranoá. 4. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. “ (Acórdão 1288454, 07289310520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020) Isto posto, ACOLHO a preliminar e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, a quem os autos deverão ser remetidos, com as cautelas de praxe. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Intimem-se.” (ID 233356996 na origem). Nas razões recursais (ID 71964044), os agravantes COMERCIAL DE ALIMENTOS FERNANDES XAVIER LTDA e COMERCIAL DE ALIMENTOS DL LTDA afirmam que a decisão recorrida “desconsidera a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, ignorando que a parte autora figura como consumidora final dos serviços contratados, sendo destinatária final do software fornecido pela parte ré. Com isso, a cláusula de eleição de foro imposta no contrato revela-se abusiva, por impor ônus excessivo à parte hipossuficiente, em afronta direta ao disposto no art. 51, inciso XV, do CDC.” (ID 71964044, p. 2). Alegam que contrataram “os serviços da empresa Agravada para instalação e utilização de software de gestão empresarial, com a finalidade exclusiva de organizar sua atividade econômica, sem qualquer intuito de revenda ou distribuição a terceiros” e que “A cláusula que impõe o foro de Belo Horizonte/MG é manifestamente abusiva, nos termos do art. 51, XV, do CDC, por impor à parte hipossuficiente um ônus excessivo, deslocando a lide para local distante e de difícil acesso, pois conforme entendimentos do STJ, é nula de pleno direito a cláusula de eleição de foro que impõe ao consumidor a necessidade de litigar fora de seu domicílio” (ID 71964044, pp. 4-5). Sustentam que a necessidade de concessão de efeito suspensivo “se impõe para evitar a consumação de um ato processual potencialmente irreversível, protegendo a eficácia do provimento jurisdicional futuro e assegurando a tramitação do feito no foro de domicílio da consumidora, em estrita conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores” (ID 71964044, p. 6). Requerem ao final: “a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, III, do CPC; b) A concessão de efeito suspensivo liminar, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para determinar a imediata suspensão da remessa dos autos à Comarca de Belo Horizonte/MG, garantindo a permanência da tramitação no foro de origem — 2a Vara Cível de Brazlândia/DF — até o julgamento definitivo deste recurso; c) Ao final, o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da cláusula de eleição de foro por afronta ao Código de Defesa do Consumidor, e determinando-se o prosseguimento do feito no foro do domicílio da parte autora; d) A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. e) Por fim, requer-se o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada, prequestionando-se desde já os dispositivos legais invocados (arts. 2o, 3o, 51 e 101 do CDC; art. 5o, XXXV, da CF/88), para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.” – ID 71964044, pp. 6-7. Preparo recolhido em dobro (ID 72042547) em atenção ao art. 1.007, § 4o do CPC. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que “5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (STJ - REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito pela qual o magistrado de origem afirmou a incompetência da Justiça do Distrito Federal e Territórios (vara cível) para processar e julgar a ação sob o fundamento de violação e distorção das regras de competência, tendo declinado de ofício a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, local da cláusula de eleição de foro constante de contrato firmado entre as partes. Conforme narrado, as agravantes alegam, em suma, que figuram “como consumidora final dos serviços contratados, sendo destinatária final do software fornecido pela parte ré”, em alegada desvantagem técnica em razão de “dependência técnica e contratual frente à Agravada – empresa especializada em tecnologia da informação”, apontando violação ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor quanto à cláusula de eleição de foro. Sustentam terem sede em Brazlândia, razão da opção por ajuizar a demanda no TJDFT. E intentam, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão de origem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, as agravantes, domiciliadas em Brazlândia/DF e Itapoã/DF, ajuizaram ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c rescisão contratual e indenização por danos morais contra LINEAR SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado situada em Belo Horizonte/MG, aduzindo, em suma, que a dívida inscrita em cadastro de inadimplentes pela ré é inexigível. As demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do consumidor, conforme art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor (“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I – a ação pode ser proposta no domicílio do autor). O Código de Direito do Consumidor (Lei n. 8.078/90) define consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (artigo 2o, caput); e fornecedor como “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços” (artigo 3o). O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 2o, CDC consagrou a aplicação da Teoria Finalista aprofundada ou mitigada para caracterização de consumidor, alcançando todas as pessoas físicas ou jurídicas que, embora não destinatárias finais do produto ou do serviço ofertado pelo fornecedor, encontrem-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. As agravantes, pessoas jurídicas de direito privado, firmaram contrato de “LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO” (ID 218934531 na origem), serviços que, como bem observado pelo juízo de origem, destinam-se “ao incremento da atividade empresarial da contratante, ou seja, não se trata de consumidora final, o que afasta a configuração da relação de consumo”. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE. PESSOA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O CDC é inaplicável nas hipóteses em que o produto adquirido tenha finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida, admitindo-se a mitigação da teoria finalista apenas em hipóteses excepcionais. Contudo, o STJ não tem reconhecido a referida excepcionalidade em caso de aquisição de software pela pessoa jurídica para aplicação em sua atividade empresarial. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.132.923/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022); “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NULIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade da empresa Apelada na perda de dados e informações constantes no software licenciado. 2. A teor do que dispõe o art. 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, equiparando à condição de consumidor as pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço adquirido, apresentem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relações de consumo estranhas à sua especialidade. 4. No caso concreto, não se observa a alegada vulnerabilidade da pessoa jurídica, para se admitir a mitigação do conceito de consumidor, a fim de se adotar a Teoria Finalista Mitigada. Isso porque a empresa Apelante possui como principal atividade a construção de edifícios e, conforme contrato social acostado à inicial, possui médio porte. 5. Verifica-se que as cláusulas contratuais são claras a respeito do tipo de serviço contratado, qual seja, o de licenciamento de software, sendo omisso em relação ao serviço de backup. 6. Sabe-se que é dever do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, porém, não se incumbiu do ônus processual de ocorrência de falha na prestação do licenciamento. 7. Inexiste nulidade na prestação jurisdicional quando o juízo manifesta entendimento contrário ao pretendido pela parte. 8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.” (TJDFT, Acórdão 1893160, 0724030-83.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Assim, considerando que as próprias agravantes narram movimentação mensal superior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e que já faziam uso de outras ferramentas semelhantes antes da contratação da ré/agravada (ID 218934528 na origem), e que a contratação se deu para incremento da atividade empresarial, não restou, em princípio, configurada a alegada relação de consumo. Por outro lado e à vista do que dos autos consta, a parte demandada, pessoa jurídica de direito privado, tem sede em Belo Horizonte, ou seja, o mesmo local eleito pelas partes no contrato em discussão. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas informações Intimem-se as agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora